Tribunal: TJPA
Processo: 0820019-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820019-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JACSON THIAGO DO ROSARIO MOURA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0820019-61.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

AGRAVADO: JACSON THIAGO DO ROSARIO MOURA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” não demonstra uma mudança de endereço pelo agravado sem a devida atualização, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 12313532, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente visando fosse afastada a determinação de emenda da inicial para comprovação da regular notificação, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que a notificação apresentada pela instituição financeira, ora agravante, em que pese ter sido postada para o endereço do contrato, não foi sequer entregue no domicílio do destinatário (agravado), havendo a informação no aviso de recebimento (AR) de “não existe o número”, conforme documentação da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (ID. nº 12157636 - Pág. 7).

Assim, constata-se que a notificação extrajudicial não se aperfeiçoou para efeito de regular constituição em mora, nos termos do art.2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, uma vez que não houve comprovação do recebimento no destino, seja pelo próprio devedor ou por terceiro.

Neste sentido, o enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça consigna a necessidade de comprovação da mora para viabilizar a medida de busca e apreensão de bem em alienação fiduciária, in verbis: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (...)

Deste modo, tem-se, portanto, que o recurso não comporta provimento, na medida em que a parte agravante não atendeu ao requisito da regular constituição em mora do devedor (agravado), nos estritos termos do §2º do art.2º do Decreto-Lei nº 911/69.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO INALTERADO O DECISUM OBJURGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO (...)”.

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 12629441), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que entende restar devidamente comprovada a mora, pois a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração. Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 13086192.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem fora interposta Ação de Busca e Apreensão, onde o Juízo de piso determinou a emenda à inicial para comprovação de regular notificação e comprovação de mora do agravado (devedor fiduciante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0822826-36.2022.8.14.0006).

A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, mas não foi entregue, vez que o aviso de recebimento retornou com a informação “Não existe o número”.

Neste seguimento, é certo que não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo o credor comprovar, ao menos, a efetiva entrega no endereço, o que não se vislumbra na hipótese.

Destarte, não há como presumir que o suposto devedor informou endereço inverídico quando da celebração do contrato, até porque não esgotadas todas as diligências possíveis para sua localização.

Ademais, o Aviso de Recebimento informando que “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” não demonstra uma mudança de endereço pelo agravado sem a devida atualização, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO’. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - AI: 00630467320228160000 Paranaguá 0063046-73.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 22/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA. DEVEDOR QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. INSURGÊNCIA RECURSAL. APELANTE SUSTENTA QUE ENVIOU NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO CONTRATO, O QUE SERIA SUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SEM RAZÃO O APELANTE. AVISO DE RECEBIMENTO INFORMANDO QUE “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO”. NÃO DEMONSTRA UMA MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO APELADO SEM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MERA DIFICULDADE DO FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS EM LOCALIZAR O ENDEREÇO. APELANTE NÃO ESGOTOU AS DILIGÊNCIAS PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. DEVEDOR NÃO FOI DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0000611-06.2021.8.16.0095 - Irati - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 18.07.2022).

BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Notificação enviada para o endereço fornecido pelo devedor, mas não recebida por ninguém, mesmo terceiro. Devolução do AR porque "não existe o número". Art. 2º, § 2º, do Dec.-Lei nº 911/69 e Súm. 72 do STJ. Mora do devedor não comprovada. Notificação inválida como já decidido definitivamente por esta Câmara em agravo anterior. Comprovação da mora que é essencial para a busca e apreensão. Precedentes do STJ e desta Corte. Parte que optou por não emendar sua petição inicial. Extinção bem decretada. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10146817920228260068 SP 1014681-79.2022.8.26.0068, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023).

Está claro, portanto, que tal documento é insuficiente para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência.

Estabelece o art. 2º, § 2º, do Dec.- Lei 911/69 que: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Já a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça acrescenta: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim, desses fatores, infere-se que a mora e a notificação do devedor são requisitos de admissibilidade da ação de busca e apreensão.

Logo, não tendo sido a carta recebida nem mesmo por terceiro, não se tem por válida a notificação apresentada aos autos; aliás, como orienta o intérprete soberano da legislação federal: “A mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. E, ainda, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro”.

Portanto, à míngua de comprovação da mora do devedor, merece prestígio o indeferimento decretado.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023